Tribunal: STF
Processo: Pet 12904
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição, com pedido de medida cautelar para destrancamento de recurso extraordinário, c/c pedido de efeito suspensivo e tutela antecipada, ajuizada por Dede Agropecuária Ltda. O requerente pretende a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, nos autos do Processo 1001840-16.2019.8.11.0055, que aplicou entendimento firmado por esta Corte no Tema 756, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO TRIBUTÁRIO — ITBI — IMUNIDADE DO TRIBUTO SOBRE O VALOR DOS BENS ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO — TEMA 796 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA. “A imunidade em relação ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), prevista no inciso I do §2º, do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado” (STF, Tribunal Pleno, RE 796376/SC, repercussão geral, relator Ministro Marco Aurélio, redator do Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 05/08/2020). Uma vez que o valor dos bens excederam o limite do capital social a ser integralizado, incide o imposto sobre o excedente. (N.U 1001840-16.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS”.



    Na presente petição, a requerente sustenta que a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário afronta seu direito à imunidade tributária, não obstante a integralização total de seus imóveis, pelo valor escritural constante na sua declaração de rendimento, sem formação de reserva de capital, em quota de capital de participação de holding.



    Afirma que o recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de que o julgado estaria em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema 796, que tratou da imunidade tributária de integralização parcial de bens, com reserva de capital. 



    Sustenta que, na formação do seu capital social, houve a incorporação ao seu patrimônio, sem onerosidade, de bens imóveis, transferidos pelos valores escriturais constantes na declaração de bens, conforme expressamente autoriza o art. 23 da lei 9.249/95.



    Argumenta que a incorporação de imóveis ao patrimônio da pessoa jurídica, ora requerente, destinou-se à integralização do capital subscrito, inexistindo avaliação dos sócios sobre o imóvel entregue para a sociedade, sem reserva de capital.



    Aponta distinção entre a hipótese dos autos e o Tema 796, no qual ficou definido que a imunidade do ITBI “não alcança o valor dos bens, que exceder o limite do capital social a ser integralizado” nos casos em que o valor da transmissão imobiliária for superior ao valor da integralização do capital social, e que esse valor “excedente” não for destinado à integralização do capital subscrito. 



    Alega que, na questão dos autos, a incorporação de imóveis ao patrimônio da pessoa jurídica, ora requerente, destinou-se à integralização do capital subscrito 100% do imóvel, inexistindo avaliação dos sócios sobre o imóvel entregue para a sociedade, que o aceitaram pelo seu valor escritural, sem reserva de capital.



    Aduz que a retenção do recurso extraordinário afasta o direito da parte requerente à imunidade tributária prevista na Constituição Federal (156, §2º, I). Assevera que o termo “exceder o limite do capital social a ser integralizado” não pode ser confundido com o direito de o município avaliar o valor da diferença do bem declarado pelo contribuinte, sob pena de infringir o disposto no artigo 23 da Lei 9.249/95, que faculta à pessoa física transferir à pessoa jurídica, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor declarado em sua Declaração de Rendimento Pessoa Física ou, ainda, pelo valor de mercado, sem entretanto incidir o ITBI, pois o que se integraliza no capital social da empresa é a totalidade do imóvel.



    Afirma o perinculun in mora no fato de que a parte autora, caso não julgado o seu recurso extraordinário, estará obrigada a realizar o recolhimento de tributo indevido. Explica que, na hipótese, entregou para integralização a totalidade dos imóveis pelo valor escritural de sua declaração de Imposto de Renda, não se tratando de entrega parcial, nem de reavaliação dos imóveis.



    Requer, assim, o destrancamento do recurso extraordinário, em razão da errônea aplicação do Tema 796 à hipótese. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil prescreve o seguinte: 



    “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.



    Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. 



    Nesses termos, verifica-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido, vejamos alguns precedentes desta Corte: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. Segundo orientação firmada por esta Corte, a atribuição de efeito suspensivo ou de tutela recursal ao agravo de instrumento é medida excepcional, que somente se justifica se houver densa probabilidade de conhecimento e de provimento do próprio recurso extraordinário. No caso em exame discute-se a a aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa ao processo falimentar, em especial ao curso que tomou o pedido de falência em relação à ora agravante. Não há excepcionalidade que justifique a superação imediata dos precedentes desta Corte acerca do caráter infraconstitucional das violações constitucionais alegadas” (AC 2.744-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 25.4.2011). grifo nosso



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSOEXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO NA ORIGEM. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário é medida excepcional, que somente se justifica se houver: a) probabilidade de conhecimento e de provimento do recurso extraordinário; e b) demonstração pela parte de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente. Precedentes.” (AC 2902 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.8.2011)



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial (ope judicis) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. In casu, a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada. 3. Agravo interno DESPROVIDO.” (Pet 6444 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1.9.2017)



    No caso em tela, verifico que a controvérsia dos autos refere-se à correta aplicação do tema 796 da repercussão geral, que trata do alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado.



    Em que pesem as alegações do autor, acerca da probabilidade do provimento do recurso extraordinário, entendo não subsistir a plausibilidade jurídica do pedido.



    Com efeito, cumpre ressaltar que eventual juízo de procedência de tutela provisória incidente sobre o processamento de recurso extraordinário na instância de origem exige a análise prévia da viabilidade jurídica do próprio recurso.



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo autor com base no art. 1.030, I, b, do CPC, uma vez que o acórdão recorrido estaria em consonância com o entendimento fixado por esta Corte no julgamento do Tema 796, no qual esta Corte assentou que a imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. (eDOC 4, p. 17). Contra tal decisão, caberia o agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Não obstante as alegações da parte, não se verifica a comprovação da interposição do referido recurso.



    Nesse contexto, ressalto a jurisprudência desta Corte que não admite a interposição de agravo ao Supremo Tribunal Federal das decisões que negam seguimento a recurso extraordinário pela aplicação de precedente formado na sistemática da repercussão geral.



    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE DE ORIGEM. ART 543-B DO CPC/73. LEI 8.038/1990. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO OU DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC/73. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. Firmou-se nesta Suprema Corte o entendimento de que incabível reclamação ou agravo previsto na Lei 12.322/10 contra decisão que, na origem, aplica o disposto nos arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil de 1973. Contra decisão desse teor, admissível apenas agravo regimental no âmbito do próprio Tribunal a quo. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 25414 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.4.2018) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Não cabimento. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte quanto ao não cabimento do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015 contra decisão com a qual o Tribunal de origem julgue prejudicado o recurso extraordinário aplicando a sistemática da repercussão geral (AI nº 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 1112868 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2018) 



    Do mesmo modo, incabível a presente pedido de suspensão, tendo em vista a possibilidade da interposição do agravo interno previsto no Código de Processo Civil. Nesses termos, verifico, na hipótese, a utilização desta petição como sucedâneo recursal, providência inviável, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. TENTATIVA DE NOVA REDISCUSSÃO DO QUE JÁ ASSENTADO POR ESTA CORTE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO E EM POSTERIOR AÇÃO RESCISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. AÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. A CLASSE PROCESSUAL DE PETIÇÃO NÃO PODE SE CARACTERIZAR COMO SUCEDÂNEO RECURSAL, NOTADAMENTE QUANDO PRETENDE REDISCUTIR A MESMA QUESTÃO JURÍDICA JÁ ASSENTADA TANTO EM AÇÃO ORIGINAL QUANTO EM RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ação rescisória – e quanto mais o seus sucedâneos recursais – é via processual inadequada à mera rediscussão de matérias já assentadas pelo Tribunal à época do julgamento do qual decorreu a decisão que se quer ver desconstituída. Precedentes: AR 2.017, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/4/2015; AR 2.304-AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 5/3/2015; AR 1.063, rel. Min. Néri da Silveira, Pleno, DJ de 25/8/1995; AR 973, rel. Min. Néri da Silveira, Pleno, DJ de 30/4/1992. 2. In casu, a discussão que se propõe tem sido objeto de apreciação pelo Judiciário desde a ação original, bem como pela posterior ação rescisória. Assim, nota-se que o autor apenas pretende rediscutir alegações já expendidas durante o curso do processo original, as quais já foram objeto de análise detida desta Corte, tanto no processo original, quando em sede rescisória; providência descabida neste momento processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Pet 5.592 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe, 16.6.2015) (grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL. QUERELA NULLITATIS FUNDADA EM ERRO DE FATO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.” (Pet 7.575 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 25.9.2018) 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente petição e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, §1º, RISTF) 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente